Tribunal: STF
Processo: MS 21274
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-10
Data de publicação: 1994-02-10

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA. ATO NORMATIVO. DECRETO COM EFEITO NORMATIVO: NÃO CABIMENTO
DA SEGURANÇA. Decreto n. 99.547, de 25.09.90.
            I.  - Se o  decreto e, materialmente, ato administrativo,
assim  de efeitos  concretos, cabe  contra ele  mandado de segurança.
Todavia,  se o decreto tem efeito normativo, generico, por isso mesmo
sem    operatividade    imediata,    necessitando,    para    a   sua
individualização,  da expedição de ato administrativo, contra ele não
cabe mandado de segurança. (Súmula 266).
            II. - Mandado de segurança não conhecido.